Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712851-92.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JACI AZEVEDO DOS SANTOS COSTA, JACIANA AZEVEDO DA COSTA PAIVA, JANAINE AZEVEDO DA COSTA, JARLENE AZEVEDO DA COSTA, STHEFANNY ELEN AZEVEDO DOS ANJOS, STEVEN AZEVEDO DOS ANJOS, LUCAS HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO RECORRIDOS: ESPÓLIO DE JOSE AURIBERTO SILVA DA COSTA, SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERANÇA. BEM PARTICULAR. CÔNJUGE SUPÉRSTITE HERDEIRO. I – No regime da comunhão parcial de bens o cônjuge supérstite figura como herdeiro, concorrendo com os descendentes, dos bens particulares do cônjuge falecido, disciplina do art. 1.829, inc. I, do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.639, inciso I, 1.658 e 1.659, todos do Código Civil, sob o argumento de que os direitos sobre o imóvel são incomunicáveis por serem bens particulares recebido de herança. Requerem que a parte do imóvel herdada por Jacineide, genitora dos recorrentes, seja repartida apenas entre os seus filhos, preservando-se, assim, a opção desta que se casou pelo regime de comunhão parcial de bens. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1.639, inciso I, 1.658 e 1.659, todos do Código Civil, bum como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS APRESENTADAS SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790 DO CC. CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE COM OS DESCENDENTES DO FALECIDO EM RELAÇÃO AOS BENS PARTICULARES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. .... 4.O eg. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assinalou que "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002" (RE 878.694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2018; Tema 809/STF). 5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares" (REsp 1.368.123/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 8/6/2015). 6. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.874.610/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023